Tribunal: TJES
Processo: 5003858-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003858-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELINO RAMALHO DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003858-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MARCELINO RAMALHO DOS REIS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO
. FALHA NO ATENDIMENTO NÃO PROVADA NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCELINO RAMALHO DOS REIS em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, a parte autora argumenta ter sofrido acidente com uma lixadeira ao ponto que o equipamento quebrou adentrando em sua perna, por esta razão buscou atendimento no PA de Cariacica Monsen Rômulo Neves Balestrero. Aduz que, no atendimento apenas houve sutura dos ferimentos e curativos, retornou ao PA depois de 8 dias após perceber objeto estranho saindo da ferida que foi retirado em cirurgia, alegando haver negligência médica.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada com a sentença do ID 6294544, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o esquecimento de corpo estranho durante um atendimento, denota a quebra de um dever de cuidado por parte do médico e demonstra sua falta de diligência na medida em que fere dever de cuidado básico da equipe médica no momento do atendimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Aprioristicamente, ressalte-se que o art. 37, §6º, da Constituição Federal estabelece que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, impende consignar que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, na modalidade de risco administrativo, sendo irrelevante o elemento “culpa”, salvo nas ações regressivas ajuizadas em face do agente público causador do dano, oportunidade em que a responsabilidade será subjetiva.

É de saber, portanto, que é necessário comprovar a ocorrência do dano, bem como o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e esse dano.

Ademais, a responsabilidade do ente público decorre de atos ou omissões culposas ou dolosas de seus médicos, e da falta de equipamento e condições necessárias e eficientes para que seja ministrado tratamento médico-hospitalar adequado ao paciente sob seus cuidados, pois, deve empreender todos os esforços para tanto, constituindo-se esta como “obrigação de meio”.

Compulsando-se os presentes autos e, com base nos elementos de convicção extraídos destes, não se percebe a falha dos agentes públicos atuantes no Hospital Municipal.

Dessa forma, o Município recorrido demonstrou causa impeditiva do direito do recorrente, culminando com a ausência de defeito no serviço, não restando configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil estatal.

Em sendo assim, não merece reparo a sentença monocrática, que se encontra em perfeita simetria com as provas dos autos, tendo o juízo sentenciante logrado dar a melhor solução a este caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)